Tribunal: CARF
Processo: 10380.729418/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. VENDAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação de uma venda cancelada não pode se resumir à apresentação de uma nota fiscal carimbada como cancelada. A produção probatória deve demonstrar o efetivo desfazimento do negócio jurídico, mediante elementos inequívocos como a observação no conhecimento de transporte, a reversão na escrituração fiscal (EFC e ICMS), o retorno físico nos registros de controle de estoque e a comprovação efetiva da devolução financeira dos valores recebidos.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA POR PESSOAS LIGADAS. ORIGEM E EFETIVIDADE DA ENTREGA.
A comprovação da regularidade dos suprimentos de caixa exige prova cumulativa da origem dos recursos e da efetiva transferência do numerário. A simples apresentação da Declaração de Rendimentos (DIRPF) do sócio demonstra apenas capacidade patrimonial, não constituindo prova da efetividade da entrega dos recursos à conta da empresa nas datas escrituradas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE. ESCRITURAÇÃO OFICIAL VERSUS CONTROLES GERENCIAIS.
A apresentação de relatórios gerenciais internos indicando divergências de estoques não constitui prova apta a desconstituir a apuração fiscal, uma vez que o lançamento assentou-se na própria escrituração oficial (Livro de Inventário) da empresa.
GLOSA DE CUSTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
É correta a glosa de custos quando se verifica que a despesa não compete ao período fiscalizado. A apropriação extemporânea de custos incorridos em exercícios anteriores viola o Princípio da Competência, sendo irrelevante a justificativa de atraso na cobrança ou prática comercial para afastar a regra tributária temporal.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Não apresentados motivos que justifiquem a necessidade de realização de diligência ou perícia contábil, e encontrando-se os autos devidamente instruídos com base nos livros e documentos da própria contribuinte, indefere-se o pedido por ser prescindível ao deslinde da causa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários reflexos, seguindo a sorte do lançamento principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729418/2011-90
ACÓRDÃO
1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL E COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. VENDAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A comprovação de uma venda cancelada não pode se resumir à
apresentação de uma nota fiscal carimbada como "cancelada". A produção
probatória deve demonstrar o efetivo desfazimento do negócio jurídico,
mediante elementos inequívocos como a observação no conhecimento de
transporte, a reversão na escrituração fiscal (EFC e ICMS), o retorno físico
nos registros de controle de estoque e a comprovação efetiva da devolução
financeira dos valores recebidos.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA POR PESSOAS LIGADAS.
ORIGEM E EFETIVIDADE DA ENTREGA.
A comprovação da regularidade dos suprimentos de caixa exige prova
cumulativa da origem dos recursos e da efetiva transferência do
numerário. A simples apresentação da Declaração de Rendimentos (DIRPF)
do sócio demonstra apenas capacidade patrimonial, não constituindo
prova da efetividade da entrega dos recursos à conta da empresa nas datas
escrituradas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE. ESCRITURAÇÃO OFICIAL
VERSUS CONTROLES GERENCIAIS.
A apresentação de relatórios gerenciais internos indicando divergências de
estoques não constitui prova apta a desconstituir a apuração fiscal, uma
vez que o lançamento assentou-se na própria escrituração oficial (Livro de
Inventário) da empresa.
GLOSA DE CUSTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
2
É correta a glosa de custos quando se verifica que a despesa não compete
ao período fiscalizado. A apropriação extemporânea de custos incorridos
em exercícios anteriores viola o Princípio da Competência, sendo
irrelevante a justificativa de atraso na cobrança ou prática comercial para
afastar a regra tributária temporal.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Não apresentados motivos que justifiquem a necessidade de realização de
diligência ou perícia contábil, e encontrando-se os autos devidamente
instruídos com base nos livros e documentos da própria contribuinte,
indefere-se o pedido por ser prescindível ao deslinde da causa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários reflexos, seguindo a sorte do lançamento principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-81.071,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
DO PROCEDIMENTO FISCAL
1. Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo ao ano-calendário 2004, foram lavrados em 19/09/2011: o Auto de
Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 3 a 21), o Auto de Infração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 52 a 70), o Auto de Infração da
Contribuição para o PIS (fls. 22 a 36) e o Auto de Infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (fls. 37 a 51). A base legal encontra se às
folhas acima citadas dos autos. O crédito tributário total lançado foi de R$
4.907.242,31 (fl. 2), conforme abaixo demonstrado:

2. Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos nas citadas folhas
dos autos de infração. Foram apuradas 7 infrações para o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, que são a seguir sintetizadas. Em relação às contribuições, os
lançamentos são decorrentes dos mesmos fatos apurados para o Imposto de
Renda, naquilo que couber a cada uma.
001 – OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
4
3. A Autoridade Fiscal apurou, através de extratos do Banco do Nordeste do Brasil
S/A, a presença de crédito consignado sob a titulação de "Liquido desconto
títulos", cujo valor, proveniente de receitas de vendas realizadas pela empresa,
não foi contabilizado em conta de "Resultado", tendo a empresa o classificado
contabilmente a crédito da conta de passivo "BANCO - CONTRATOS MÚTUOS".
4. Sobre esse fato, o Contribuinte foi intimado a justificar a razão pela qual tais
créditos foram contabilizados como mútuos, mas não apresentou qualquer
explicação ou justificativa desse procedimento, o que levou a Fiscalização a
considerar os valores como receitas omitidas (R$ 643.408,24).
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
5. A partir dos extratos do Banco Real S/A apresentados pela empresa fiscalizada,
verificou-se a presença de créditos consignados sob a titulação de "Liquido
Cobrança - Garantida", cujos valores, provenientes de receitas de vendas
realizadas pela empresa, não foram contabilizados em conta de "Resultado",
tendo a empresa classificado-os contabilmente a crédito da conta de ativo
"BANCOS CONTAS VINCULADAS" e da conta de passivo "CONTAS A PAGAR A
TERCEIROS".
6. Intimada a justificar sobre o "porquê" dos créditos, a empresa não apresentou
manifestação em sua defesa, implicando na ocorrência de omissão de receitas da
empresa (R$ 150.187,32).
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
SALDO CREDOR DE CAIXA
7. Através dos extratos bancários da conta corrente no 000418-0, mantida pela
empresa junto à Caixa Econômica Federal, a Autoridade Fiscal apurou o registro
de vários cheques, pagos pelo sistema de compensação, mas que na contabilidade
da empresa foram lançados a débito da conta CAIXA, sem que na mesma data
iguais valores tivessem nela sido creditados. Também apurou que débitos
consignados nos extratos bancários, sob a titulação de "Débito Autorizado", que
foram contabilizados a débito da conta CAIXA.
8. O Contribuinte foi então intimado a justificar os fatos apurados, além de outros
esclarecimentos pertinentes. Em sua resposta, o Contribuinte não apresentou
qualquer justificativa acerca das solicitações de esclarecimentos feita pela
Fiscalização, que procedeu à recomposição da conta CAIXA, estornando os débitos
indevidamente registrados na referida conta, do que resultou no surgimento de
saldos credores em diversas datas, conforme demonstrativos e planilhas
elaboradas anexas aos autos.
003 - OMISSÃO DE RECEITAS
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO POR PESSOAS LIGADAS, SEM COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM E DA EFETIVIDADE DA ENTREGA DOS RECURSOS
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
5
9. Ao analisar os registros a crédito da conta no 1.2.1.01.002 – Empréstimos
Acionistas Administradores, a Fiscalização observou que o sócio Antônio Cláudio
Gomes Figueiredo teria pago à empresa, nas datas de 02/01/2008, 04/01/2008,
07/01/2008, 08/01/2008, 09/01/2008, 10/01/2008, 11/01/2008, 14/01/2008,
17/01/2008, 18/01/2008, 21/01/2008 e 23/01/2008, diversos valores a título de
quitação parcial de empréstimos.
10. Devidamente intimado a comprovar a origem e efetiva entrega dos recursos
utilizados nas operações, o Contribuinte apresentou documentos que
comprovavam os lançamentos feitos nas datas de 09/01/2008, 10/01/2008,
11/01/2008, 14/01/2008, 17/01/2008, 18/01/2008 e 21/01/2008, restando sem
nenhuma comprovação os aportes registrados em 02/01/2008, 04/01/2008,
07/01/2008, 08/01/2008 e 23/01/2008, totalizando R$ 676.403,55.
004 - OMISSÃO DE RECEITAS DIFERENÇA DE ESTOQUE
DIFERENÇA DE ESTOQUE CARACTERIZADOR DE OMISSÃO DE COMPRAS
11. A Autoridade Fiscal verificou omissão do registro de compras dos produtos
relacionados à fl. 12 dos autos na escrituração contábil e fiscal da empresa no ano
de 2008, cuja constatação se deu a partir de diferenças de estoques positivas
apuradas através de levantamento por espécie, de quantidade de produtos,
utilizados no processo produtivo da empresa, conforme detalhado em planilhas
próprias anexas aos autos, tendo por base os livros Registro de Inventário dos
anos de 2007 e 2008, bem como as notas fiscais de compras e vendas constantes
da escrituração do contribuinte. O valor apurado foi de R$ 5.783.815,74.
DIFERENÇA DE ESTOQUE
DIFERENÇA DE ESTOQUE CARACTERIZADOR DE OMISSÃO DE VENDAS
12. Também foi apurada omissão de receita operacional, caracterizada pela
omissão do registro de vendas dos produtos relacionados à fl. 13 dos autos na
escrituração contábil e fiscal da empresa no ano de 2008, cuja constatação se deu
a partir de diferenças de estoques negativas apuradas através de levantamento
por espécie, de quantidade de produtos, utilizados no processo produtivo da
empresa, conforme detalhado em planilhas próprias anexas, tendo por base os
livros Registro de Inventário dos anos de 2007 e 2008, bem como as notas fiscais
de compras e vendas constantes da escrituração do contribuinte. O valor apurado
foi de R$ 3.760.265,89.
005 - CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS
SUBAVALIAÇÃO DO ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM 31/12/200 8
13. O Contribuinte apropriou custos no montante de R$ 1.278.807,26 a maior no
ano de 2008, decorrente da subavaliação dos estoques finais de produtos,
conforme indicado nos livros Registro de Inventario dos anos de 2007 e 2008,
através dos quais se verificou a existência de diversos produtos que tiveram seus
preços unitários diminuídos no inventário levantado em 31/12/2008, em relação
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
6
ao inventário levantado em 31/12/2007, sem que ao longo do ano de 2008 tenha
havido registro de quaisquer compras desses produtos que pudessem afetar os
seus custos unitários iniciais, conforme detalhado em planilha elaborada pela
Fiscalização.
006 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DE CUSTOS
GLOSA DE CUSTOS – PRODUTOS INDUSTRIAIS
14. Neste item, a Autoridade Fiscal apurou que R$ 29.640,84, contabilizados na
conta no 4.1.9.01.002 – Produtos Industriais, foram indevidamente debitados na
conta resultado do exercício – no 2.4.4.01.009 Lucro ou Prejuízo, uma vez que
referidos custos correspondem a produtos que estavam em estoque e que não
foram vendidos durante o ano de 2008.
15. O Contribuinte foi intimado a justificar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a transferência para Custo de Produtos vendidos
(CPV) dos estoques de Suco Integral e Suco Pronto, registrados na contabilidade
em 31/01/2008, a débito da conta no 4.1.9.01.002 – Produtos Industriais (no valor
de R$ 29.640,84) e a crédito das contas no 1.1.2.08.001 – Suco Integral (no valor
de R$ 2.744,28) e no 1.1.2.08.002 – Suco Pronto (no valor de R$ 26.896,56), tendo
em vista a inocorrência de vendas de produtos acabados feita pela empresa no
ano de 2008.
16. Em sua resposta, o Contribuinte alegou que “Em auditoria realizada foi
constatado a existência do referido estoque apenas no sistema, sem a existência
do estoque físico, na época não havia integração com sistema de custos, o que
acarretou a divergência. Fomos orientados a baixar os respectivos valores para
regularizar a situação” (sic).
GLOSA DE CUSTOS
GLOSA DE CUSTOS - MATERIAIS EMBALAGENS
17. Novamente a Fiscalização glosou custos da empresa, contabilizados na conta
no 4.1.2.02.003 – Materiais Embalagens, no valor de R$ 978.398,54, e que foram
debitados indevidamente ao resultado do exercício na conta no 2.4.4.01.009 –
Lucro ou Prejuízo, uma vez que referidos custos correspondem a materiais que
estavam em estoque e que não foram utilizados em produtos vendidos durante o
ano de 2008.
18. Da mesma forma, o Contribuinte foi intimado a justificar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a transferência para Custo
Industrial/Fábrica dos estoques dos materiais conforme relação à fl. 16, cujos
valores foram levados ao Resultado do Exercício no balanço de 31/12/2008, tendo
em vista que no referido exercício não constava que a empresa tinha realizado
vendas de produtos com a utilização desses materiais.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
7
19. O Contribuinte apresenta reposta na qual diz: “Em auditoria realizada foi
constatada a existência do referido estoque apenas no sistema, sem a existência
do estoque físico, na época não havia integração com sistema de custos, o que
acarretou a divergência. Foram orientados a baixar os respectivos valores para
regularizar a situação” (sic).
GLOSA DE CUSTOS
GLOSA DE CUSTOS – SERVIÇOS PRESTADOS – PJ
20. Durante o ano fiscalizado (2008), a Autoridade Fiscal apurou através dos
registros contábeis da empresa que não havia sido realizada a venda de sucos de
frutas, embora tenha constado na conta no 4.1.2.06.005 – Serviços Prestados – PJ
o valor de R$ 5.856.539,00 referentes a custos de envazamento de sucos de
frutas. Esse montante foi debitado no Resultado do Exercício (conta no
2.4.4.01.009 – Lucro ou Prejuízo).
21. Indagado a justificar o fato acima, o Contribuinte alegou que "Em auditoria
realizada foi constatado que nos exercícios anteriores a 2008, foram tomados
serviços de envaze sem a devida cobrança do serviço. Na época estávamos em
negociação com investidores e os auditores orientaram a emissão do respectivo
serviço, como não podíamos emitir as notas com data retroativa, emitimos com
data do exercício" (sic).
22. Diante da resposta do Contribuinte, a Autoridade Fiscal entendeu que os
argumentos apresentados não estavam embasados em qualquer documentação
apta a comprovar o alegado, razão pela qual foi realizada a glosa dos referidos
custos.
007 - GANHOS E PERDAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE
23. O Contribuinte foi intimado a esclarecer a apuração de ganho ou perda de
capital na alienação de seu bem do ativo permanente (19/11/2008), no valor de
R$ 160.000,00, para a empresa Dafruta Indústria e Comércio S/A, alienação que
foi contabilizada a crédito da conta no 1.3.2.01.002 – Maquinas, Aparelhos e
Equipamentos, sem entretanto, ter sido contabilizada a respectiva receita.
24. Em resposta datada de 08/08/20011, a empresa Fiscalizada reconhece o
equívoco e afirma que a venda do bem imobilizado deveria ter sido lançada a
crédito de Receita (Resultado) e não a crédito de imobilizado (Ativo).
DA IMPUGNAÇÃO
25. Cientificado dos lançamentos em 19/09/2011, o Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 643 a 662 em 19/10/2011, na qual fez a defesa a seguir
sintetizada.
26. A Impugnante inicia a sua defesa alegando que a autuação tomou como base
o levantamento dos extratos bancários, no entanto, os valores que deles constam
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
8
referem-se à prorrogação e troca de títulos, vendas canceladas, as quais não
foram cancelados os títulos, e que não ofereceram acréscimo patrimonial para a
empresa, o que demonstra de forma clara que a movimentação bancária não se
prestou para verificar se realmente ocorreu o acréscimo patrimonial
caracterizador do conceito de receita bruta, a qual serve de base de cálculo à
tributação das exações insertas no presente Auto de Infração.
27. A Impugnante aponta especificamente os créditos do Banco Real de junho e
julho/2008, os quais, segundo defende, correspondem à vendas canceladas que
não tiveram o cancelamento dos respectivos títulos e, no momento do
vencimento, os títulos foram pagos pela empresa Sucos do Brasil, conforme se
comprova através das cópias das notas de vendas canceladas e dos avisos
bancários de liquidação dos mesmos. Também apontou que os créditos dos
meses de janeiro, março e abril (Banco Real) e também os créditos do Banco BNB,
referem-se à vendas canceladas.
28. De acordo com o art. 43 do CTN, pode-se inferir que o depósito bancário não
é, por si só, prova de acréscimo patrimonial, por não caracterizar a receita bruta
da empresa, que é o suporte fático da incidência das exações exigidas, conforme
determina o dispositivo do art. 5o da Lei n°. 9.317/96.
29. Argumenta a Impugnante que a indicação apontada pela Fiscalização nos
extratos bancários como omissão de receita referem-se à prorrogação e troca de
títulos, vendas canceladas, as quais não tiveram cancelados os títulos
correspondentes, não oferecendo acréscimo patrimonial para a empresa,
diferente do que foi aduzido pelo Fiscal, o qual deveria ter se certificado através
de outros meios da afirmativa alegada por ocasião do lançamento.
30. Por essa razão, não se afigura razoável a efetivação de lançamento de ofício
das exações discutidas por omissão de receita efetuado unicamente com base em
extratos ou comprovantes de depósitos bancários, tendo em vista que tais
depósitos não caracterizaram a base de cálculo dos tributos em questão, qual
seja, a renda e o faturamento da empresa, servindo apenas como elemento
indiciário para apurar se houve a receita bruta, sendo necessária a existência de
outros elementos para que reste comprovada a omissão de receita, tais como,
notas fiscais inidôneas, omissão de vendas, dentre outros.
31. Para a Impugnante, um só erro apontado no levantamento fiscal de omissão
de receita com base nos extratos bancários já faz ruir toda a tese por ele
afirmada, na medida em que se comprova cabalmente a falha de tal
levantamento, conforme se deduz dos créditos do Banco Real de 06 e 07/2008, os
quais correspondem à vendas canceladas onde não foram cancelados os títulos
(vide cópias das notas de vendas canceladas e dos avisos bancários de liquidação
dos mesmos).
32. Citou ementas de acórdãos do CARF que entende favoráveis a sua tese.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
9
33. Continuando a sua defesa, a Impugnante disse não estar caracterizada a
omissão de receita através do suprimento de caixa, pois restou devidamente
comprovado que o sócio fez os aportes na sociedade, conforme se constata dos
lançamentos feitos nas datas respectivas, devidamente lançados em seus livros
contábeis, bem como da Declaração de Imposto de Renda do sócio a qual
comprova que o mesmo tinha recursos para tal fim.
34. Para a Impugnante, o Fisco deveria ter demonstrado que os valores não
tinham sido suportados pelo supridor, o que não ocorreu no presente caso, em
face da comprovação de recursos de sua declaração de renda. Apresenta
entendimento do Judiciário bem como do Conselho de Contribuintes que entende
favoráveis à tese defendida.
35. Quanto a não comprovação da efetiva entrega dos recursos em moeda
nacional corrente, a Impugnante alega houve o devido registro na escrita contábil
da postulante, nos termos da legislação comercial em vigor. A jurisprudência
administrativa do Conselho de Contribuintes é unânime na assertiva de que
quando estiver devidamente comprovada a operação que gerou o ingresso de
recursos no caixa da empresa, através de lançamento na escrita contábil do
contribuinte, como no presente caso, não prevalece a presunção de omissão de
receita, a qual somente deve ser aceita quando comprovada a imprestabilidade
da escrituração contábil.
36. A Impugnante defendeu também não ter havido a infração apurada pela
Fiscalização relativa à omissão de receitas caracterizada pela omissão do registro
de compras e de vendas na escrituração contábil e fiscal da empresa no ano de
2008.
37. A referida diferença de fato não ocorreu na contagem física do estoque, razão
pela qual, a diferença positiva ou negativa do estoque demonstra apenas o
equívoco na contabilização do mesmo, não demonstrando efetivamente a
existência da alegada diferença na contagem física do estoque.
38. A Impugnante junta aos autos relatório de estoque retirado de seu sistema,
em que se constata que o estoque real está divergente do estoque informado na
contabilidade e no registro de inventário, o que demonstra que a verdade
material não foi efetivamente apurada.
39. Para que fosse apurada diferença de estoque, seria imprescindível realizar a
contagem física da mercadoria, haja vista a possibilidade de erro de escrituração,
o que se comprova cabalmente por ocasião da verificação dos relatórios de
controle de estoque em anexo.
40. Caso tivesse existido a diferença de estoque conforme alegada pela
Fiscalização, ainda assim não haveria a omissão alegada, na medida em que o
lucro menor no período-base anterior seria compensado com o lucro maior no
período seguinte, ou seja, o imposto pago a maior será compensado com o
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
10
imposto pago a menor no período-base anterior, conforme entendimento do
Conselho de Contribuintes citado pela Impugnante.
41. A Fiscalização sequer verificou a contagem efetiva do estoque item a item,
comparando com os anos anteriores, a fim de verificar a verdade material dos
fatos ocorridos, na medida em que se constata, através dos documentos anexos,
que não houve diferenças no estoque, o que comprova que ocorreram erros no
procedimento fiscal, na medida em que se basearam unicamente em documentos
escriturados de forma equivocada, sem que fosse procedido a verificação efetiva
do estoque físico.
42. Dessa forma, tal fato é motivo cabal para que seja anulado o lançamento ora
impugnado, vez que restou demonstrado através da documentação anexada erro
no procedimento fiscal.
43. As últimas infrações que o Contribuinte defendeu foram a glosa de custo dos
bens ou serviços vendidos e a glosa de custos e serviços prestados, no valor de R$
5.856.539,00.
44. Os serviços prestados foram anteriores ao ano de 2008, tomados da empresa
Sucos do Brasil S/A (Nota Fiscal anexa), sem a devida cobrança, as quais foram
posteriormente cobradas, razão da incoerência dos registros contábeis, conforme
notas emitidas pela Sucos do Brasil, juntamente com a DACON/DCTF do período,
que comprovam que efetivamente ocorreu a prestação de serviço devidamente
debitada do resultado do exercício.
45. A escrituração contábil posterior ocorre comumente na prática comercial, sem
trazer qualquer prejuízo ao Fisco. Sendo assim, não houve prejuízo para o Fisco
em virtude da empresa ter efetuado o lançamento contábil em ano posterior,
principalmente no presente caso em que o fornecedor efetuou o pagamento do
tributo.
46. Portanto, o lançamento ora impugnado é totalmente insubsistente.
47. Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos expostos, requereu a Impugnante
considerar a improcedência do Auto de Infração questionado.
48. Protestou provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente, perícia, a fim de comprovar que a movimentação bancária não
significou acréscimo patrimonial em face dos empréstimos perfectibilizados pela
empresa, bem como comprovar que não ocorreram diferenças no estoque capaz
de indicar omissão de receita, juntada posterior de novos documentos, diligências
e tudo o mais que se fizer necessário para elidir prova em contrário.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
11
Ano-calendário: 2008
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. VENDAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. A comprovação de uma venda cancelada não pode se resumir à
apresentação de uma nota fiscal “cancelada”, devendo a produção probatória
demonstrar que a nota foi efetivamente cancelada (observação no conhecimento
de transporte, escrituração da EFC e ICMS, comprovação nos registros de controle
de estoque, comprovação efetiva da devolução dos valores recebidos, demais
registros contábeis, etc).
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO POR PESSOAS LIGADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA EFETIVIDADE DA ENTREGA DOS
RECURSOS. A simples apresentação de DIPJ de sócio não constitui prova da
origem e da efetividade da entrega de recursos à empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE CARACTERIZADOR DE OMISSÃO
DE COMPRAS E DE VENDAS. A apresentação de relatório indicando divergências
de estoques não constitui prova de erro na apuração da base de cálculo do
lançamento, já que os valores apurados assentaram se em auditoria realizada na
escrituração/contabilidade da própria empresa.
GLOSA DE CUSTOS. SERVIÇOS PRESTADOS - PJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA
EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. Correta a glosa de custos efetuada pela
Fiscalização quando se verifica a não prestação do serviço no período fiscalizado e
quando a defesa afirma que tal custo se refere a outro período de apuração dos
tributos lançados.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não apresentados motivos e justificativas que indiquem a necessidade de
realização de diligência ou perícia, e tendo o procedimento fiscal seguido a sua
forma regulamentar, mormente quanto a produção de provas, deve ser
indeferido o pedido apresentado pelo contribuinte por serem prescindíveis ao
caso.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo de
impugnação, exceção feita às situações previstas nas normas que regem o
contencioso administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
12
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de recurso voluntário interposto por INDUSTRIAL E
COMERCIAL SUCOS TROPICAIS LTDA contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ/SPO), materializada no Acórdão no 16-81.071 (fls. 1049 a 1076), que julgou
totalmente improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração de fls. 2 a 69
dos presentes autos.
A autuação, lavrada em 16/09/2011, consubstancia a exigência de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e, por via reflexa, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2008. O crédito tributário originário
consolidado totaliza R$ 4.907.242,31 (fl. 2), consubstanciado nas seguintes infrações:
Item 001. Omissão de Receitas (Receitas não contabilizadas): Receitas não
contabilizadas identificadas a partir de créditos em contas mantidas no Banco do Nordeste do
Brasil S/A e no Banco Real S/A, erroneamente classificados em contas de passivo e ativo.
Item 002. Omissão de Receitas (Saldo Credor de Caixa): Constatação de saldo credor
resultante da contabilização de cheques compensados e débitos autorizados sem a
correspondente comprovação de entrada de recursos.
Item 003. Omissão de Receitas (Suprimento de Caixa): Aportes efetuados pelo sócio
da empresa sem a devida comprovação da origem e da efetividade da entrega do numerário à
sociedade.
Item 004. Omissão de Receitas (Diferença de Estoque): Omissão do registro de
compras e de vendas na escrituração contábil e fiscal da empresa no ano de 2008, apuradas a
partir de diferenças quantitativas no inventário.
Item 005 e Item 006. Glosa de Custos e Despesas: Subavaliação do estoque final,
bem como a glosa de custos de bens ou serviços vendidos e serviços prestados, no valor específico
de R$ 5.856.539,00 referente a envazamento.
Item 007. Ganho de Capital: Falta de contabilização de receita na alienação de bem
do ativo permanente.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
13
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva (fls. 643 a 827),
acostando a documentação de fls. 828 a 1042. Em sede de julgamento de primeira instância, a
DRJ/SPO exarou o Acórdão recorrido, mantendo integralmente o lançamento de ofício,
fundamentando, em síntese, que a documentação apresentada foi inidônea para elidir as
constatações fáticas da auditoria fiscal.
A recorrente apresenta, então, o presente Recurso Voluntário (fls. 1077 a 1091). Em
apertada síntese, pugna pela reforma total do acórdão recorrido, repisando os exatos
fundamentos da fase impugnatória.
Do Pedido de Diligência (Prova Pericial)
A recorrente pugna, em sede subsidiária (fl. 1091), pela baixa dos autos em
diligência para a efetivação de prova pericial contábil. Contudo, como se sabe, a realização de
perícia/diligência não se presta a produzir provas que deveriam ter sido apresentadas pelas
partes. Os autos já se encontram devidamente instruídos com os elementos necessários à
formação da convicção deste julgador, mormente considerando que a fiscalização baseou o seu
trabalho nos próprios livros e extratos fornecidos pela empresa.
Logo, indefere-se o pedido.
Mérito
Quanto ao mérito, a peça recursal apresentada não trouxe inovações
argumentativas ou suporte documental superveniente capaz de infirmar as constatações da
autoridade fiscal, limitando-se a reiterar as alegações já enfrentadas e rechaçadas pela decisão de
primeira instância.
Logo, utilizando-se de permissivo legal, previsto no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de
1999, adoto as razões de decidir da DRJ, a seguir transcritas:
50. Na defesa apresentada, a Impugnante inicialmente afirmou que a autuação
(Item 001 do Auto de Infração) tomou como base o levantamento dos extratos
bancários, no entanto, os valores que deles constam referem-se à prorrogação e
troca de títulos, vendas canceladas, cujos títulos não foram cancelados, mas que
não ofereceram acréscimo patrimonial para a empresa, o que demonstra de
forma clara que a movimentação bancária não se prestou para verificar se
realmente ocorreu o acréscimo patrimonial caracterizador do conceito de receita
bruta, a qual serve de base de cálculo à tributação das exações insertas no
presente Auto de Infração.
51. Não procede a tese defendida pela Impugnante. A Impugnante apresentou 3
notas fiscais “canceladas”, de números 052808, 052809 e 052810 (fls. 678 a 680),
cujos pagamentos previstos tinham vencimento nos meses de junho e julho de
2008.
52. De acordo com o Auto de Infração IRPJ (fl. 6 e 7 dos autos, RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS), foram autuados créditos em sua conta (Banco Real S.A.)
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
14
referentes aos meses de janeiro, março, abril, junho e julho. Portanto, relativo aos
créditos de janeiro, março, abril, nenhum documento foi apresentado pela
Impugnante, razão pela qual deve ser mantida a autuação dos respectivos valores.
53. Com relação à julho, a Autoridade Fiscal lançou os valores de R$ 11.279,70 –
01/07/2008 e de R$ 138.907,62 – 30/07/2008 (fl. 7). Em nenhuma das notas
apresentadas pela Impugnante, constam os valores/datas autuados mencionados.
Por essa razão, ficam mantidos os valores conforme lançados.
54. Com relação ao mês de junho, três valores foram lançados:
16/06/2008 – Liq. Cobrança Garantida – R$ 16.345,15;
17/06/2008 – Liq. Cobrança Garantida – R$ 16.345,15;
23/06/2008 – Liq. Cobrança Garantida – R$ 11.646,08.
55. Com relação ao crédito de R$ 11.646,08, de 23/06/2008, não consta em
nenhuma das notas apresentadas pela Impugnante esse valor/data.
56. A única nota fiscal apresentada pela Impugnante que possui R$ 16.345,15 é a
número 052809. Mas não há data de vencimento em 16/06/2008.
57. Portanto, restou o crédito na data de 17/06/2008 de R$ 16.345,15, o qual
encontra correspondência em data/valor na nota 052809. Mas apenas essa
correspondência não é suficiente para comprovar o alegado pela Impugnante. O
valor de R$ 16.345,15, de 17/06/2008, pode até se referir a outra venda.
58. A simples apresentação de notas fiscais não é suficiente para a comprovação
da efetividade da operação, no caso o cancelamento da venda. A verificação dos
elementos que constam da própria nota fiscal e mesmo os registros contábeis são
insuficientes para a comprovação dos fatos a eles relacionados. A comprovação
da efetividade das operações de cancelamento das vendas é imprescindível, seja
pelo retorno das mercadorias em seu estabelecimento, da efetiva devolução dos
valores ao comprador, etc. Em outras palavras, a verificação da verdade dos fatos
não se resume aquilo que consta em uma nota fiscal, pois a documentação
produzida pode não condizer com os fatos realmente ocorridos.
59. Em resumo, seria necessário que a Impugnante comprovasse de forma cabal
primeiramente que a nota foi efetivamente cancelada (observação no
conhecimento de transporte, escrituração da EFC e ICMS, comprovação nos
registros de controle de estoque, comprovação efetiva da devolução dos valores
recebidos, demais registros contábeis, etc). Observe-se que essa demonstração do
cancelamento das vendas seria necessária para todos os valores das três notas
fiscais apresentadas, além da comprovação da correspondência em datas e
valores com todos os valores lançados.
60. Portanto, o Contribuinte não fez prova de que o valor que consta da nota
fiscal (R$ 16.345,15, 17/06/2008) refere-se ao valor lançado e, mesmo que se
referisse, não houve a comprovação de que a venda foi cancelada (isso vale
também para os outros valores que constam das três notas fiscais).
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
15
61. Dessa forma, ficam mantidos os valores lançados referentes à infração 001 –
Omissão de Receitas – Receitas não contabilizadas (Banco Real).
62. Continuando a sua defesa, a Impugnante disse não estar caracterizada a
omissão de receita através do suprimento de caixa (Item 003), pois restou
devidamente comprovado que o sócio fez os aportes na sociedade, conforme se
constata dos lançamentos feitos nas datas respectivas, devidamente lançados em
seus livros contábeis, bem como da Declaração de Imposto de Renda do sócio, a
qual comprova que o mesmo tinha recursos para tal fim.
63. A Impugnante apresenta como prova de que os aportes foram feitos pelo
sócio da empresa a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano
calendário 2008 (fls. 698 a 706).
64. A declaração de pessoa física (como também a escrituração contábil sem os
respectivos documentos que a embasam) não é documento apto a comprovar a
origem e a efetividade da entrega dos valores à empresa. Para isso, seria
necessária a apresentação dos extratos bancários do sócio e da empresa, nos
quais houvesse a correlação de cada débito e seu respectivo crédito, coincidentes
em valor e datas, além da verificação do histórico nos extratos e outros
documentos comprobatórios pertinentes, contratos de empréstimo, etc.
65. Portanto, ficam mantidos os valores lançados correspondentes ao Item 003 da
autuação.
66. Em seguida, a Impugnante defendeu que não houve a infração apurada pela
Fiscalização relativa à omissão de receitas caracterizada pela omissão do registro
de compras e de vendas na escrituração contábil e fiscal da empresa no ano de
2008 (Item 004 do Auto de Infração). A diferença de fato não ocorreu na
contagem física do estoque, razão pela qual, a diferença positiva ou negativa do
estoque demonstra apenas o equívoco na contabilização do mesmo, não
demonstrando efetivamente a existência da alegada diferença na contagem física
do estoque.
67. A Impugnante junta aos autos relatório de estoque retirado de seu sistema,
em que se constata que o estoque real está divergente do estoque informado na
contabilidade e no registro de inventário, o que demonstra que a verdade
material não foi efetivamente apurada.
68. Conforme se depreende da defesa apresentada, o próprio Contribuinte
reconhece problemas com o seu estoque. Compulsando os autos do processo,
pode-se constatar que a Autoridade Fiscal foi diligente na apuração da infração.
Em relação aos assentamentos contábeis que serviram à auditoria realizada pela
Fiscalização, sabemos que a contabilidade faz prova a favor (ou contra) do
contribuinte dos fatos nela registrados. No presente caso, não há como aceitar a
alegação de erro na escrituração feito pelo Contribuinte. Os documentos juntados
aos autos pela Impugnante (“Relatórios de Controle de Estoques”, fls. 707 a 733)
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
16
não são hábeis para demonstrar que a Autoridade Fiscal errou, como também não
se sobrepõem à própria contabilidade realizada pela empresa.
69. A apresentação de relatório indicando divergência não constitui prova de erro
no lançamento, já que os valores apurados assentaram-se em auditoria realizada
na escrituração/contabilidade da empresa.
70. Por último, a Impugnante tratou da glosa de custo dos bens ou serviços
vendidos e a glosa de custos e serviços prestados, no valor de R$ 5.856.539,00
(item 6, parte).
71. Disse que os serviços prestados foram anteriores ao ano de 2008, tomados da
empresa Sucos do Brasil S/A (Nota Fiscal anexa), sem a devida cobrança, as quais
foram posteriormente cobradas, razão da incoerência dos registros contábeis,
conforme notas emitidas pela Sucos do Brasil, juntamente com a DACON/DCTF do
período, que comprovam que efetivamente ocorreu a prestação de serviço
devidamente debitada do resultado do exercício.
72. Para a Impugnante, a escrituração contábil posterior ocorre comumente na
prática comercial, sem trazer qualquer prejuízo ao Fisco. Sendo assim, não houve
prejuízo para o Fisco em virtude da empresa ter efetuado o lançamento contábil
em ano posterior, principalmente no presente caso em que o fornecedor efetuou
o pagamento do tributo.
73. Também neste caso, o lançamento foi corretamente praticado. A própria
defesa apresentada pelo Contribuinte – a mesma apresentada à Fiscalização –
constitui confissão do erro por ele praticado.
74. Se o custo refere-se a outro período de apuração, conforme reconhece a
própria Impugnante, ele não poderia ter integrado o resultado do período
fiscalizado. A Autoridade Fiscal ainda confirmou, para o ano fiscalizado, que de
fato não existiu qualquer registro contábil relativo a envazamento de sucos de
frutas.
75. Dessa forma, por não ter existido o custo deduzido pelo Contribuinte do
resultado do período fiscalizado, correta a glosa realizada pela Autoridade Fiscal.
76. Em resumo, não merecem qualquer reparo os lançamentos discutidos no
presente processo administrativo fiscal, mantendo-se o crédito tributário
conforme originalmente lançado.
Com efeito, no que tange à omissão de receitas oriunda da movimentação bancária
(Item 001), a tese defensiva de que os ingressos financeiros decorreriam de meras "vendas
canceladas" sucumbe ante a completa inaptidão da prova documental carreada aos autos.
Conforme demonstrado pela DRJ, as parcas notas fiscais apresentadas (fls. 678 a 680) sequer
guardam correspondência temporal ou quantitativa com a maioria dos lançamentos autuados.
Ademais, de fato, a singela aposição de um carimbo de "cancelamento" em vias de notas fiscais é
imprestável para afastar a tributação sobre o ingresso liquidado em conta bancária. A
desconstituição material da operação de venda exige rastro probatório inequívoco –
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.118 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729418/2011-90
17
consubstanciado no registro de retorno ao estoque, no estorno financeiro ao adquirente e nas
devidas retificações das escriturações fiscais –, ônus do qual a empresa não se desincumbiu.
Idêntica ausência de provas inviabiliza a pretensão relativa ao suprimento de caixa
(Item 003). A apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do sócio demonstra, no
máximo, a sua capacidade patrimonial e a disponibilidade financeira da pessoa física, mas jamais
supre a necessidade de comprovação do efetivo trânsito e da injeção do numerário no caixa da
pessoa jurídica nas exatas datas escrituradas. Inexistindo lastro documental idôneo que vincule o
patrimônio do sócio à conta da empresa, a manutenção da glosa é medida impositiva.
Quanto às diferenças de estoque (Item 004), a tentativa da Recorrente de infirmar
as constatações fiscais – que se basearam no Livro Registro de Inventário da própria entidade –
por meio de relatórios extraídos de seus sistemas internos e unilaterais (fls. 707 a 733) traduz
afronta à força probante dos livros comerciais. A escrita fiscal formalizada milita contra o
contribuinte quando aponta omissões, não podendo ser descartada por sua mera conveniência
por controles gerenciais.
Por fim, a manutenção da glosa de custos de serviços prestados (Itens 005 e 006)
referenda-se pela própria confissão da Recorrente, que admitiu ter apropriado, no ano-calendário
de 2008, despesas confessadamente incorridas em exercícios pretéritos. Tal prática encerra
violação ao Princípio da Competência, sendo irrelevante a escusa de que o registro tardio
decorreu de atraso na cobrança pelo fornecedor ou de que se trata de mera "prática comercial". A
legislação de regência não admite a postergação ou a antecipação discricionária de despesas para
modular, de forma irregular, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Destarte, à míngua de elementos novos ou de vícios na autuação, as razões
recursais revelam-se incapazes de infirmar o lançamento de ofício e a fundamentação do acórdão
de primeira instância, que deve ser mantido em sua totalidade.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter
a decisão recorrida e, por conseguinte, os créditos tributários constituídos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1113
DF CARF MF
Original